Tribunal: TJSP
Processo: 1032115-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre os eventos e os danos. Laudo técnico suficiente e idôneo a revelar a causa determinante dos

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre os eventos e os danos. Laudo técnico suficiente e idôneo a revelar a causa determinante dos danos. Pagamento demonstrado. Procedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032115-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
2
VOTO No: 30.462
APELAÇÃO No: 1032115-45.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha
no fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica e oscilação de energia. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelo valor pago à segurada.
Responsabilidade objetiva da ré. Presente a
demonstração do nexo causal entre os eventos e
os danos. Laudo técnico suficiente e idôneo a
revelar
a
causa
determinante
dos
danos.
Pagamento demonstrado. Procedência da ação.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
132/133,
que
julgou
improcedente
a
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais, condenando a autora a pagar
pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Recorre a autora (fls. 135/145).
No mérito, alega, em suma, a inviabilidade de
realização de perícia nos equipamentos, em virtude do decurso
do tempo e, também, porque os aparelhos não foram
preservados. Diz que o laudo de vistoria técnica é suficiente para
demonstrar o nexo de causalidade entre o fornecimento de
energia elétrica e o dano ao consumidor. Alega que os
documentos
apresentados
nos
autos
comprovam
os
fatos
constitutivos do seu direito, demonstrada a oscilação na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
3
elétrica fornecida pela ré, que causou danos aos equipamentos
elétricos do segurado. A responsabilidade da concessionária de
energia é objetiva, baseada na Teoria do Risco da atividade,
cabendo a ela demonstrar os excludentes da culpa. Invoca a
aplicação do Código do Consumidor, invertido o ônus da prova.
Pede a reforma para a procedência da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta às fls. 151/162.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos decorrentes de falha no fornecimento de energia
elétrica, por meio da qual a autora objetiva que a ré seja
condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo pagamento
da indenização securitária à consumidora segurada (Rodolfo
Trevisan Fermino de Oliveira ME), no valor de R$ 2.866,01.
A sentença foi de improcedência porque “os
laudos apresentados, a despeito de comprovarem os danos
experimentados pelos equipamentos, não são bastantes para comprovar,
efetivamente, o nexo causal entre eventual falha na prestação de
serviços por parte da requerida, e os danos indicados pela parte autora,
que seria de possível apuração por meio de realização de perícia
técnica, que incluiria, inclusive, a rede elétrica do segurado, a fim de
apurar, precisamente, o nexo causal indispensável para possibilitar a
imputação do pagamento à parte requerida.”, fl. 133.
O recurso merece ser provido, com respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
4
pela r. sentença.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor
na hipótese. A relação consumerista estabelecida entre o
segurado e a concessionária prestadora de serviço público
transmite-se à seguradora, na espécie, a responsabilidade é de
natureza objetiva.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no
art. 349, do CC, não se discute.
Inequívoca a responsabilidade objetiva da ré,
concessionária de serviço público, por força do previsto no art.
37, § 6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo.
Assim, o Estado responde objetivamente pelos danos causados
pelos seus agentes públicos, que tão somente é limitada com o
rompimento do nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato
de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica.
Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização
concedida
em
razão
de
danos
elétricos.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de
serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §
6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
5
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado.
Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Relação originária de consumo.
CDC.
Aplicabilidade.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica. Risco administrativo (CF,
art. 37, § 6o) e da atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de
causalidade entre a conduta e os danos. Ocorrência. Hipótese de
oscilação de energia elétrica. Fortuito interno. Precedentes desta C.
Câmara. Excludente de responsabilidade. Inexistência. Indenização
devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
E ainda: Apelação 1012536-03.2018.8.26.0032,
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
01/08/2019,
Data
de
Registro:
01/08/2019;
Apelação
1072089-68.2018.8.26.0100, Relator (a): Heraldo de Oliveira,
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento:
26/07/2019,
Data
de
Registro:
26/07/2019;
Apelação 1000939-82.2018.8.26.0114, Relator (a): Nelson Jorge
Júnior, Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 24/07/2019, Data de Registro: 24/07/2019.
Presente se faz o nexo de causalidade entre o
evento e os danos, havendo o dever de indenizar.
A seguradora pretende ser ressarcida do valor
pago à segurada “Rodolfo Trevisan Fermino de Oliveira ME”.
O laudo técnico (fls. 24/26) indica que os danos
“irreversíveis” causados nos equipamentos (impressora HP,
computador HP, bateria e extintor de pó químico), que estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
6
cobertos pela apólice de seguro, foram provenientes de descarga
elétrica recebidas em seus comandos.
Frise-se que não é necessária a vinda de laudo
de engenheiro elétrico especializado, bastando que se ateste a
razão do dano nos aparelhos do segurado, emitido por empresa
especializada, como no caso concreto. O laudo foi elaborado por
empresa que não guarda relação com a autora, ausente alegação
e comprovação de que tal empresa é inidônea, repudiando-se a
alegação de documentação unilateral e genérica. O laudo foi
assinado pelo profissional responsável da empresa, não havendo
fatos que o desabone.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta por
seguradora [...] Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos
nos equipamentos devidamente demonstrados Regularidade dos
laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiro sem
relação com as partes, bem como do pagamento das indenizações
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA [...] Laudos técnicos convincentes da
existência do nexo de causalidade [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007499-87.2018.8.26.0066; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
7
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA
ELÉTRICA
-
DANO
MATERIAL
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO
SECURITÁRIO
[...]
Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à
improcedência da ação, que não se mostra imprescindível,
considerando
os
laudos
juntados
pela
seguradora
[...]
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO”
(TJ/SP;
Apelação Cível 1017829-62.2019.8.26.0114; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo
técnico particular idôneo a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1016347-76.2018.8.26.0482;
Relator
(a):
Lavínio
Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
A autora demonstrou a vigência da apólice de
seguro à época dos fatos (fls. 20/23), evidenciando a relação
securitária, com cobertura para dano elétrico e comprovação de
pagamento do sinistro pela seguradora para a segurada
(comprovante de pagamento por transferência bancária fl. 42),
além de laudo técnico e os documentos de regulação do sinistro
fls.
33/35
e
36/40,
acompanhados
de
fotografias
dos
equipamentos.
A verossimilhança nos fatos alegados decorre
da documentação por ela trazida com a inicial, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
8
confirmar a relação da segurada com a companhia-ré, pois revela
a ocorrência do evento e consequentes danos aos equipamentos.
Assim, inverte-se o ônus probatório. Cumpre
lembrar que a inversão do ônus probatório fica a critério do
julgador diante da análise do caso concreto e da verossimilhança
das alegações da parte.
Não há nada nos autos que desmereça os
documentos trazidos pela autora.
Resta observar que os eventos descritos na
exordial que ocasionaram os danos nos equipamentos do
segurado dizem respeito a eventos externos, não se tratando os
autos de possibilidade de inadequação do sistema elétrico
interno do consumidor, não restando demonstrada, ainda que de
forma indiciária, excludente de responsabilidade.
É evidente que a seguradora se cerca de todos
os cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de
indenização ao segurado, o faça dentro dos limites contratuais e
legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que
exerce, que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não
apenas quanto à regulação do sinistro, cumpria demonstrar, de
forma justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à
segurada o valor pago, o que foi feito, especialmente à vista do
laudo
técnico,
demonstrando
que
os
danos
ocasionados
decorreram de descarga elétrica.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e
inerente ao risco da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
9
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Danos a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora -
Alegada falha no fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens
no imóvel segurado pela autora, em virtude de oscilação na corrente
elétrica fornecida pela ré - Excludentes de responsabilidade não
comprovadas - Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito
interno ao fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Indenização material
devida.
Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1051337-04.2016.8.26.0114;
Relator
(a):
Helio
Faria;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. [...] Descarga de energia elétrica configura
fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao
ressarcimento. Reparação dos danos devida. Sentença reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1015500-03.2018.8.26.0344;
Relator
(a):
Afonso
Bráz;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de
equipamentos de distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas,
além do ressarcimento realizado pela seguradora ao segurado -
Descargas elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos
imprevisíveis Inocorrência de excludentes de responsabilidade -
Obrigação de indenizar reconhecida - Valor do ressarcimento
Inobservados elementos a infirmar os valores que resultaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
10
ressarcimento efetuado - Sentença anulada - Recurso provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019).
Ademais, na esteira do entendimento do art.
375, do CPC, que faculta ao juiz aplicar no julgamento da causa
as regras de experiência comum subministradas pela observação
do que ordinariamente acontece, razoável considerar não serem
incomuns oscilações de energia, descargas elétricas provocando
sobretensões que podem danificar equipamentos ligados a esse
sistema.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por
parte da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373,
II, do CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC. A documentação
trazida, em defesa, pela ré não tem o condão de desmerecer o
laudo técnico elaborado por empresa especializada na época dos
fatos. Ademais, a alegação da ré de que seu sistema não detectou
a oscilação de energia, não elide a prova documental produzida
pela autora.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados
por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica da ré
[...] Hipótese em que a ré que não demonstrou a segurança de seu
sistema Laudos técnicos apresentados pela ré que não se prestam
a comprovar a regularidade no fornecimento de energia, pois
foram produzidos por seu preposto, além de estarem amparados
unicamente
em
imagens
dos
sistemas
informatizados
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
11
requerida [...] RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1003979-70.2019.8.26.0362; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
“[...] O laudo juntado com a defesa (fls.
177/181), além de elaborado unilateralmente por preposto da
própria ré, não comprova a ausência de sobrecarga no sistema da rede
elétrica da unidade consumidora ou outro fato externo às instalações
do segurado que justificasse o reconhecimento da inexistência de falha
no serviço e, consequentemente, o rompimento do nexo de causalidade.
Referido estudo baseou-se exclusivamente em consultas a seus
sistemas de monitoramento InGrid e SCADA e, embora as
impressões de tela de tais consultas não apontem
anormalidades, não indicam os valores da tensão efetiva na
região do imóvel do segurado ao longo do dia em que ocorrido o
evento. Assim, impossível avaliar-se eventual desvio em relação aos
valores de tensão nominal previstos para a região de residência do
segurado.”
(TJ/SP;
excerto
da
Apelação
Cível
1035627-07.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
Como já mencionado, a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido. Os
equipamentos danificados foram substituídos, o que, com
certeza, tinha que ser feito de imediato. O laudo técnico é
idôneo, ausente indício a desmerecer tal afirmação, sendo apto a
demonstrar os danos e o nexo de causalidade. Ademais, não seria
razoável exigir que se preservassem os bens visando uma perícia
que, eventualmente, seria feita.
Portanto, estando demonstrada a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032115-45.2019.8.26.0114 -Voto no 30462
12
prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano
material sofrido pela usuária da eletricidade, há o dever de
indenizar, pelo valor exato que foi pago à segurada, consoante
pagamento feito pela seguradora à segurada revelado aí o dano
material efetivamente sofrido pela autora.
Restou também comprovado que a segurada é
usuária da rede elétrica da distribuidora-ré diante do endereço
que consta na apólice de seguro (fl. 20) e da fatura da conta de
energia, fl. 41.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para julgar procedente a ação a fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 2.866,01,00 à autora, com correção monetária
desde o desembolso, calculados pela Tabela Prática do TJSP, e
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando-se,
ainda, a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários arbitrados, por equidade (art. 85, § 8o do CPC), em R$
1.500,00.
CAUDURO PADIN
Relator